Tribunal: TJBA
Processo: 0000719-02.2010.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000719-02.2010.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: MARILUCE DOS SANTOS LUCENA

Advogado(s)
:
VILMA FREITAS SANTOS, LUCIANO PEREIRA SOARES

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ente Público contra sentença que, em sede de ação ordinária, reconheceu a nulidade da contratação da parte autora para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, no período anterior à instituição do regime estatutário local, por ausência de prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado válido, condenando o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal. O Recorrente alega a impossibilidade de pagamento da verba fundiária em razão da natureza estatutária do vínculo instituído por lei municipal.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor público contratado sem concurso público (Agente Comunitário de Saúde) quando não comprovada a realização de processo seletivo anterior apto a atrair a regra de transição da Emenda Constitucional nº 51/2006, resultando na nulidade do vínculo jurídico-administrativo.

III. Razões de decidir

3.

A contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º) é nula, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4.

No caso concreto, oportunizada a produção de provas após a anulação da primeira sentença, não houve comprovação de que a admissão da parte autora fora precedida de processo seletivo público, requisito indispensável para a validação do vínculo nos moldes da EC nº 51/2006.

5.

A declaração de nulidade do contrato atrai a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 308 da Repercussão Geral), assegurando o direito aos depósitos fundiários, independentemente da posterior transposição para o regime estatutário, pois a verba refere-se ao período de irregularidade contratual.

6.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A contratação de servidor público sem a observância da regra do concurso público é nula, gerando direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 308 do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000719-02.2010.8.05.0168
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Monte Santo, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e como Apelada
MARILUCE DOS SANTOS LUCENA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)